Tribunal: TJES
Processo: 5017587-11.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017587-11.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVON COSMETICOS LTDA. e outros
RECORRIDO: HUDSON MARTINS SILVA REIS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
A
VON
em face da sentença (id. 4468535) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim
de declarar a
inexistência dos débitos objetos da ação,
obrigá-la a
excluir a
restrição em nome da requerente

e conden
ar a requerida
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma, ao
sustentar a
ausência de negativação indevida, porquanto o registro
perante o SERASA LIMPA NOME não constitui cadastro público.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a r
equerente é cliente da
requerida,
responsável pelas seguintes linhas telefônicas: (27) 99881-6545 e (27) 99653-4698,
contudo, no dia 10/04/2022, percebeu
que a fatura
com
vencimento em 10/04/2022
apresentou valor superior ao contratado (R$ 163,40)
,
em razão da inclusão do serviço
VIVO SELFIE – AMAZON PRIME – 15GB2,
razão pela qual postulou
o cancelamento do serviço e obrigação de reemitir a fatura, além de postular indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese
o respeito pela r. sentença,
embora não se desconheça o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de restrição creditícia indevida,
a jurisprudência pátria se mostra consolidada no sentido de reconhecer a ausência de lesão moral presumida decorrente do mero registro do débito no cadastro ‘SERASA Limpa Nome
’, não se tratando de órgão restritivo, mas de órgão consultivo, distinguindo-se da restrição creditíci
a,
condicionado
o
reconhecimento de

lesão a direito personalíssimo
à demonstração de
redução do score em razão do apontamento indevid
o.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.867.250 - RS (2021/0095981-8). DECISÃO. Cuida-se de agravo apresentado por BRUNA DA SILVA VICENTINI contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERASA LIMPA NOME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Na hipótese, verifica-se que o débito discutido na lide encontra-se cadastrado na plataforma "Serasa Limpa Nome", a qual é sistema que fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo que realize negociação com as empresas parceiras participantes. Logo, não havendo publicização da informação, tampouco prova de cobrança das dívidas prescritas, não há falar em exclusão do registro. Negaram provimento ao apelo. Unânime. Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, alega violação do art. 43, § 5º, do CDC, no que concerne à aplicação do direito ao esquecimento quanto ao armazenamento de dívidas prescritas em bancos de dados de proteção ao crédito, trazendo os seguintes argumentos: Inicialmente, o acórdão recorrido merece ser revisto, eis que prolatado com negativa de vigência à lei federal, em especial, do artigo 43, §5°, do Código de Defesa do Consumidor, e interpretação dada à norma pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 323 da Corte Superior e no julgamento do REsp nº 1.061.134/RS, pois é ilegal o armazenamento de informações de dívidas prescritas por empresas e bancos de dados de restrição ao crédito porquanto o Superior Tribunal de Justiça consagrou no Direito pátrio o chamado DIREITO AO ESQUECIMENTO, a partir do julgamento do Recurso Especial n° 1.630.659, de natureza repetitiva, de 21 de setembro de 2018. [...] (fl. 218). Quanto à segunda controvérsia, pela alínea "c" do permissivo constitucional, alega divergência de entendimento quanto aos cadastros de dívidas prescritas realizadas na página "SERASA LIMPA NOME". É, no essencial, o relatório.
Decido
. Quanto à primeira controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu: Inicialmente, é importante salientar que de acordo com o site https: //www.serasa.com.br/limpa-nome-online, o Serasa Limpa Nome é um serviço para que consumidor possa consultar suas pendências financeiras, sejam em decorrência de atrasos no pagamento ou mesmo de negativações, permitindo que realize negociações com as empresas parceiras, que oferecem condições diferenciadas de pagamento e descontos. Ainda, constata-se que basta realização de cadastro para que o consumidor possa ter acesso ao sistema. Colaciono trecho do website em questão: "Todas as dívidas no Serasa Limpa Nome em atraso estão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian? Não. No Serasa Limpa Nome você também pode negociar dívidas em atraso que não estão e/ou serão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Ao ingressar no Serasa Limpa Nome não significa, necessariamente, que a sua esteja ou será negativada. Você pode consultar a situação da sua dívida em nossa plataforma e tirar dúvidas diretamente com a empresa credora." (grifou-se) Atenção:
Dívidas com vencimento acima de cinco anos não constarão no cadastro de inadimplentes.
(grifou-se) Veja-se, pois, que o sistema não é propriamente cadastro restritivo ao crédito, mas ferramenta que possibilita ao consumidor consultar suas pendências financeiras, estejam elas negativadas, ou não. Prova de que a autora jamais foi cobrada do débito discutido se evidencia através da afirmação da própria na exordial, em que relata ter descobrido a dívida ao se cadastrar no site da Serasa para averiguar sua situ ação cadastral.
Posto isso, uma vez que o conteúdo da plataforma ''Serasa Limpa Nome'' não é disponibilizado para terceiros - o que poderia apresentar prejuízo à eventual análise de crédito -, mas apenas ao consumidor cadastrado, para que possa negociar suas dívidas, descabe falar em violação do direito ao esquecimento.
Ainda, embora a Súmula 323 do STJ afirme a possibilidade de manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de cinco anos, tal cadastro não tem semelhança ao sistema dos autos, qual seja, Serasa Limpa Nome. [...]
De sorte que a circunstância de a dívida estar prescrita não afasta a possibilidade de permanecer no aludido cadastro, segundo suas regras, não merecendo guarida essa pretensão da parte demandante
(...) I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (grifou-se). Em outras palavras, vale dizer que o fato de eventual dívida da parte autora estar prescrita apenas retira o direito de cobrança do credor.
Não significa dizer, ao revés, que o débito deixe de existir, tampouco de que possa estar registrado em sistema de caráter informativo e, até que se prove ao contrário, sigiloso
. E por ser confidencial, por conseguinte, não prospera a alegação de violação ao direito ao esquecimento, consagrada no Recurso Especial n° 1.630.659, porquanto os fatos não estão aptos a caracterizá-lo.(...) (Ministro HUMBERTO MARTINS, 11/06/2021).

Dívida Inexistente. Direito ao cancelamento do débito reconhecido. Ausência de
negativação
ou protesto.
Uso de plataforma de negociação Serasa Limpa-Nome que não gera exposição do nome da demandante.
Dano moral não devido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008626-41.2020.8.26.0664; Relator (a): Sergio Martins Barbatto Júnior; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Votuporanga - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021).

"Recurso inominado – Pedido de indenização por danos morais em razão da inclusão indevida de
débitos em nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME
– Descabimento –
Ausência de publicidade geral
– Mero aborrecimento – Autora que, além disso, registra histórico de negativações – Súmula 385 do STJ - Recurso desprovido". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000418-77.2020.8.26.0370; Relator (a): Hermano Flávio Montanini de Castro; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro de Monte Azul Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial. Diminuição do "score" do autor por cobrança indevida efetuada pela requerida. Ausência de negativação indevida
. Prejuízo pela diminuição do "score", causado pela falha no serviço prestado pela suplicada, não demonstrado.
Mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007860-89.2020.8.26.0016; Relator (a): Carlos Antonio da Costa; Órgão Julgador: Primeira Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021)

Indenização por dano moral.
Ausência de prova de que o débito descrito na inicial tenha diminuído o "score" da autora. Ônus da prova que não se desincumbiu. Nas ações regidas pela Lei Consumerista, deve o consumidor demonstrar minimamente o direito que pretende ver acolhido.
Dano moral não configurado. Recurso da autora desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000081-60.2021.8.26.0368; Relator (a): Leopoldo Vilela de Andrade Silva Costa; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Monte Alto - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021)

No caso dos autos, considerando a ausência de prova da alegada redução do score, não se pode presumir esta circunstância, de sorte que se vota pela reforma da sentença quanto ao
reconhecimento dos danos morais, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantida a sentença quanto aos demais termos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)